Tribunal: TJDFT
Processo: 0704959-42.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. DOSIMETRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Mantém-se a pena-base quando o aumento foi inferior ao critério jurisprudencial que adota a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas máxima e mínima previstas, para cada circunstância judicial negativa, para evitar reformatio in pejus.
2.Recurso conhecido e desprovido.